Tribunal: TJSP
Processo: 2105772-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL – Ação de perdas e danos – Insurgência contra decisão, seguida de embargos declaratórios rejeitados, que considerou convalidada a citação dos garantidores do contrato – Nulidade da citação reconhecida – Comparecimento espontâneo aos autos que supre a nulidade, sendo necessária a apreciação da contestação apresentada – Decisão reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000837835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2105772-20.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes JOSÉ
FERREIRA
e
ROSEMARY
PEREIRA
FERREIRA,
é
agravado
RUJO
CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 32a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAIO MARCELO
MENDES DE OLIVEIRA (Presidente), RUY COPPOLA E KIOITSI CHICUTA.
São Paulo, 13 de outubro de 2020.
CAIO MARCELO MENDES DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
2
VOTO No 14.798
Agravo de instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000
Comarca de origem: São Paulo 4a Vara Cível Foro Regional
VI Penha de
França
Juíza de Direito: Luciana Mendes Simões Botelho
Agravantes: José Ferreira e Rosemary Pereira Ferreira
Agravada: Rujo Construções e Empreendimentos Imobiliários
Ltda.
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL Ação de
perdas e danos
Insurgência contra
decisão,
seguida
de
embargos
declaratórios rejeitados, que considerou
convalidada a citação dos garantidores do
contrato

Nulidade
da
citação
reconhecida

Comparecimento
espontâneo aos autos que supre a
nulidade, sendo necessária a apreciação
da contestação apresentada
Decisão
reformada Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido
de “efeito ativo”, interposto contra decisão proferida à fl. 213 da
origem, que, em ação de perdas e danos fundada em contrato de
locação
não
residencial,
rejeitou
embargos
declaratórios
mantendo aquela que considerou convalidada a citação “dos
'fiadores”.
Buscam os agravantes a reforma da decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
3
“reconhecendo-se a inexistência de citação válida, bem como
que disposição contratual, não pode se sobrepor à Constituição
Federal”. Sustentam para tanto que “...foram surpreendidos com
o processo principal, vez que tivera ciência da existência do
processo por pesquisa realizada em seus CPFs, sem
recebimento de qualquer citação... Conforme exposto nos
Embargos de Declaração opostos, embora o contrato 'faça leis
entre as partes', toda lei deve estar de acordo com a Constituição
Federal, a qual prevê que a parte tem direito à ampla defesa e
contraditório, não podendo ser privada de seus direitos
garantidos constitucionalmente. Tanto isso é verdade que a
ausência de citação válida se trata de nulidade absoluta...Embora
o contrato preveja um endereço e a citação a ser realizada neste,
conforme certidão do Sr. Oficial de Justiça às fls. 86-87, os
fiadores não residem no local...a disposição contratual aplicada
no caso concreto viola a Constituição Federal, não podendo ser
mantida, em especial existindo prova inabalável de que a parte
não recebeu a citação no endereço constante do contrato...requer-
se a concessão do efeito ativo, sendo analisadas as provas e
defesas a serem apresentadas pelos ora Agravantes nos Autos
principais após sua ciência do processo (repete-se, por meio de
pesquisa de seus CPF ́s), sem aplicação de revelia por
intempestividade sendo que não houve a citação ou, ao menos,
que seja suspenso o processo até julgamento final do presente
Agravo”
Considerando a relevância da fundamentação,
notadamente diante das fls. 75/76, 78/79 e 86/87 (origem),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
4
concedeu-se medida liminar para que a contestação apresentada
pelos ora agravantes (fls. 196/205) fosse analisada, assim como
eventuais futuras manifestações.
Recurso tempestivo e preparado.
A certidão de fl. 16 atesta o decurso de prazo
sem apresentação de contraminuta.
Este o relatório.
O recurso comporta provimento.
Os
ora
agravantes
figuraram
como
caucionantes do “contrato de locação comercial” firmado, em
12.6.2017,
entre
Rujo
Construções
e
Empreendimentos
Imobiliários Ltda. (locadora) e e Alex Sandro Roncalle Consoni
Ferreira (locatário), tendo, naquela oportunidade declarado que
residiam na Rua Aldeia Manoel Antônio, no 125, Arthur Alvim, São
Paulo/SP.
É certo que naquele instrumento restou
pactuado:

“CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SEXTA: O LOCATÁRIO e CAUCIONANTES,
respondem
solidariamente
por
todas
as
cláusulas e condições desse instrumento e
outorgam-se entre si, mútua e reciprocamente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
5
de forma individual e independente da ordem
de
nomeação,
em
caráter
especial
e
irrevogável, amplos, gerais e irrestritos poderes
de mandato para firmar e anuir a acordos e
compromissos,
ajustar
preço,
prazo,
majorações de aluguel e demais condições da
presente locação, bem como para ser, uma
pela outra representada passivamente em juízo
ou fora dele, em decorrência do presente
contrato de locação, podendo cada qual
receber notificações, intimações e até mesmo
citação inicial, enquanto pender qualquer
obrigação decorrente da presente locação.
CLÁUSULA
VIGÉSIMA
SÉTIMA...

Parágrafo
Único:
O
LOCATÁRIO e CAUCIONANTES receberão
notificações, citações em ações de despejo,
intimações judiciais e ou extrajudiciais, cientificações, ou correspondências de qualquer natureza atinentes ao presente
contrato em seu respectivo endereço constante
no corpo deste contrato”
Contudo, as diligências realizadas para citação
dos agravantes no endereço constante do contrato não foram

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
6
exitosas.
As cartas citatórias encaminhadas àquele
endereço foram recepcionadas por terceira pessoa (fls. 75/76),
não se cuidando de hipótese do art. 248, § 4o, do CPC.
Atenta a isso, a própria locadora requereu ao
D. Juízo a quo que a citação fosse realizada por mandado,
recolhendo a diligência necessária.
O
Oficial
de
Justiça
responsável
pelo
cumprimento dos mandados, assim certificou:
“CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado no
006.2020/004780-1 dirigi-me à avenida/rua
Aldeia Manuel Antonio, 125, onde, deixei de
citar e/ou intimar José Ferreira, em virtude de
não lograr êxito em sua localização por
ocasiões
das
diligências
realizadas
em
06.03.20 às 11h05, 07.03.20 (final de semana)
às 10h45 e 11.03.20 às 18h05, não sendo
atendido em nenhuma das vezes naquele
sobrado bege com grades verdes e com placa
de venda (Primo Imóveis). Junto a vizinhos,
não
souberam
informar
a
respeito
dos
moradores e que não era visto movimentação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
7
naquele imóvel, não sabendo darem maiores
informações.
Diante
ao
exposto
e
das
diligências realizadas, restituo o presente
mandado à cartório. O referido é verdade e dou
fé” (fl. 86)
CERTIFICO eu, Oficial de
Justiça, que em cumprimento ao mandado no
006.2020/004781-0 dirigi-me à avenida/rua
Aldeia Manuel Antonio, 125, onde, deixei de
citar e/ou intimar Rosemary Pereira Ferreira,
em virtude de não lograr êxito em sua
localização
por
ocasiões
das
diligências
realizadas em 06.03.20 às 11h05, 07.03.20
(final de semana) às 10h45 e 11.03.20 às
18h05, não sendo atendido em nenhuma das
vezes naquele sobrado bege com grades
verdes
e
com
placa
de
venda
(Primo
Imóveis).Junto a vizinhos, não souberam
informar a respeito dos moradores e que não
era visto movimentação naquele imóvel, não
sabendo darem maiores informações. Diante
ao exposto e das diligências realizadas,
restituo o presente mandado à cartório. O
referido é verdade e dou fé.” (fl. 87)
A carta citatória destinada ao locatário (Alex
Sandro Roncalle Consoni Ferreira fl. 74) em nenhum momento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
8
menciona que aquele ato estaria sendo efetivado também em
nome dos caucionantes.
Lembre-se que a citação é ato formal pelo qual
o réu é convocado para integrar a relação processual, sendo
indispensável para a validade do processo (arts. 238 e 239 do
CPC).
Em sendo assim, respeitado o entendimento
adotado pelo D. Juízo a quo, comporta reforma a decisão que é
objeto deste recurso, fundamentada desta forma:
“Fls. 192/205: Recebo os embargos de
declaração interpostos pelos fiadores corréus,
ante sua tempestividade, mas, no mérito,
rejeito-os, porquanto nenhuma contradição há
para ser sanada na decisão de fls. 167.
Dela constou expressamente o fundamento
pelo qual se considerou convalidada a citação
dos ora embargantes, representada pelos
avisos de recebimentos das cartas que lhes
foram encaminhadas no mesmo endereço em
que afirmam residir (fls. 75/76), e não as
certidões negativas de oficial de justiça a que
se referem nos embargos, bem como em
conjunto com o contido na cláusula contratual
também lá mencionada (26a), que prevê a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
9
citação processual na pessoa de quaisquer dos
integrantes da relação locatícia, no caso em
tela, concretizada na pessoa do corréu Alex
Sandro, o qual já compareceu aos autos.
Assim,
nego
provimento
aos
embargos
declaratórios em evidência e mantenho a
decisão deles objeto tal como lançada”
Anota-se, porém, que os ora agravantes
compareceram
espontaneamente
aos
autos
apresentado
contestação (fls. 196.205), de tal arte que suprida a nulidade de
citação. (art. 239, § 1o, do CPC).
Tampouco há falar em intempestividade da
defesa apresentada, posto que ausente citação válida.
Em conclusão, este recurso deve ser provido
para reformar a decisão agravada, com confirmação da tutela
recursal (para que a contestação apresentada pelos ora
agravantes fosse analisada, assim como eventuais futuras
manifestações)
Por estas razões, meu voto dá provimento ao
recurso, com confirmação da medida liminar deferida.
Caio Marcelo Mendes de Oliveira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105772-20.2020.8.26.0000 -Voto no 14.798
10
Desembargador Relator
(assinatura eletrônica)